Tribunal: TJES
Processo: 5003825-91.2026.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-91.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES BASTOS MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003825-91.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES BASTOS MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. CRIMES CONEXOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que pronunciou o recorrente como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na investigação e ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia ou a despronúncia do recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da pronúncia, o Juízo de origem manteve a decisão em juízo de retratação, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa deve ser considerado nulo ou insuficiente para embasar a decisão de pronúncia; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria para submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (iii) saber se é cabível a impronúncia, a despronúncia ou a absolvição sumária; (iv) saber se as qualificadoras e os crimes conexos devem ser mantidos para apreciação pelo órgão competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem antecipação do mérito reservado ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva foi demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico, diagramas corporais e laudo pericial de local de homicídio, documentos indicados na decisão recorrida e na decisão de retratação.

O reconhecimento fotográfico deve ser examinado com cautela, especialmente diante das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não podendo, isoladamente, substituir prova judicializada ou sustentar juízo condenatório. No caso, contudo, a pronúncia não se apoiou em elemento único, mas em prova oral colhida sob contraditório, relatos convergentes de testemunhas oculares, elementos circunstanciais, imagens de videomonitoramento mencionadas na investigação, informações sobre fuga do sistema prisional no mesmo dia dos fatos, deslocamento para o local do crime e compatibilidade física apontada nos autos.

Os depoimentos judicializados descreveram, de forma harmônica, a chegada de dois agentes, a abordagem repentina, a ausência de reação da vítima, o disparo após a ordem para levantar as mãos e a subsequente revista ou retirada da arma, fornecendo base indiciária plural para o juízo de admissibilidade da acusação.

A impronúncia ou despronúncia pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que não se verifica. Também não há hipótese de absolvição sumária, pois o art. 415 do Código de Processo Penal exige prova inequívoca da inexistência do fato, de não ser o acusado autor ou partícipe, de atipicidade ou de causa manifesta de exclusão do crime ou isenção de pena.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser preservadas, pois não se mostram manifestamente improcedentes. Os crimes conexos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente também devem permanecer submetidos ao órgão competente, diante da inexistência de impugnação autônoma capaz de afastar, nesta fase, os elementos indiciários apontados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, arts. 226, 413 e 415; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Charles Bastos Morais, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, determinando a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado durante a investigação. Afirma que tal elemento não poderia servir de fundamento válido para a pronúncia, especialmente porque os reconhecimentos teriam se limitado à indicação de semelhança física entre o recorrente e o autor dos disparos, sem certeza quanto à identificação.

A defesa também alega ausência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que o conjunto probatório não demonstraria, com segurança mínima, que Charles teria participado do homicídio, razão pela qual seria inviável submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Com base nessas teses, requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e, como consequência, a impronúncia ou despronúncia do recorrente, por ausência de elementos probatórios suficientes quanto à autoria delitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, afirmando estarem presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, bem como inexistirem elementos capazes de afastar, de plano, a submissão da acusação ao Tribunal Popular.

Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão de pronúncia observou os limites do art. 413 do Código de Processo Penal e que os elementos constantes dos autos são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003825-91.2026.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES BASTOS MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Charles Bastos Morais, contra decisão que o pronunciou como incurso nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90.

A defesa pede, em apertada síntese, a despronúncia ou a impronúncia do recorrente, sustentando nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios suficientes de autoria.

A irresignação não merece acolhimento.

A pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação. Nessa fase, não se exige certeza plena sobre a autoria, mas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação, conforme os termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A análise judicial deve ser contida, sem antecipar julgamento de mérito reservado ao Conselho de Sentença.

No caso, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico nº C01209/18, pelos diagramas corporais e pelo laudo pericial de local de homicídio nº 12.588/2018, documentos expressamente indicados na decisão recorrida e na decisão de retratação.

A controvérsia, portanto, concentra-se na autoria.

A defesa afirma que o reconhecimento fotográfico seria nulo e que, afastado esse elemento, não restariam indícios suficientes para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Todavia, a decisão de pronúncia não se apoia em elemento isolado. Há prova oral judicializada, elementos circunstanciais e dados investigativos que, somados, fornecem lastro mínimo para a admissibilidade da acusação.

A testemunha André Eduardo de Jesus, ouvida em juízo, narrou a dinâmica do fato de forma direta:

“(...) que tinham acabado de chegar na empresa e era final de tarde; que estavam finalizando o expediente e saíram quase sete horas e ficaram conversando do lado de fora; que estava conversando com Adriano, sendo este uma pessoa que brincava muito, tranquila; que de repente só viu dois caras chegando e gritando “bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça”; que nos primeiros segundo achou que fosse uma brincadeira; que quando virou só viu a arma apontada para Adriano; que tudo foi muito rápido; que Adriano não falou nada; que apenas levantou as mão e recebeu o tiro (02min 05seg);que provavelmente quem levou a arma de Adriano foi o outro indivíduo, vez que o indivíduo que atirou correu primeiro; que o outro estava atrás; que este indivíduo teve até um pouco de dificuldade em retirar a arma de Adriano que estava no coldre; que não conseguiu reparara fisionomia do indivíduo que estava atrás do executor; que as características do indivíduo de fl. 51 batem com as características do executor (03min 06srg); que não pode afirmar com certeza que se tratada pessoa do Charles o executor, mas ele é muito parecido (03min30seg); que confirma integralmente seu depoimento prestado na esfera policial às fls. 82/83; (...)”.

O depoimento não contém reconhecimento categórico. Essa circunstância, contudo, não elimina a força indiciária do relato nesta fase processual.

A testemunha presenciou a abordagem, descreveu o disparo, afirmou que Adriano não reagiu, indicou que o executor correu primeiro e declarou que as características do indivíduo fotografado “batem” com as do executor, embora sem certeza absoluta. A ausência de certeza plena é compatível com a pronúncia, que não se confunde com condenação.

Franciscarlos Mendes da Silva também confirmou, em juízo, a chegada de dois agentes, a ordem para que todos colocassem as mãos na cabeça, o disparo contra o segurança e a semelhança física entre o executor e a pessoa indicada nos autos:

“(...) que no dia a empresa estava fechando e ficou um grupo conversando na frente do portão; que estavam em quatro funcionários mais o segurança (vítima); que dois rapazes vieram correndo e coordenaram que eles colassem as mãos na cabeça; que viu um com a arma em punho e que atirou no segurança; que nesse momento correu; que o atirador estava a cerca de um a dois metros de distância da vítima; que quando escutou o tiro correu; (...); que quem levou a arma do segurança foi o outro indivíduo que estava com o executor; que viu eles saindo a pé, mas que soube que eles fizeram uso de uma motocicleta; que o executor tinha as mesmas características físicas da pessoa constante na foto de fl.51; que confirma integralmente seu depoimento prestado na esfera policial, com exceção da parte da moto que ficou sabendo depois; que conhecia Adriano apenas no serviço; que Adriano era muito tranquilo; (...); que a frente da empresa era bem iluminada; [...]”.

Esse relato reforça dois pontos relevantes.

Primeiro, a ação foi presenciada por testemunha ocular. Segundo, o reconhecimento por semelhança não surge desacompanhado de descrição da conduta, da distância aproximada do disparo, da iluminação do local e da atuação conjunta entre executor e comparsa.

João Manoel Pietre da Vitória, igualmente ouvido em juízo, declarou:

“(...) que trabalha como motorista; que os fatos ocorreram no final da tarde; que o acusado chegou e desferiu um tiro na vítima; que o acusado mandou apenas que levantassem as mãos; que o acusado estava acompanhado de outro indivíduo; que tudo foi muito rápido; que não viu direito o que o outro indivíduo fez; que no local tinham outras pessoas; que não sabe dizer se foi levado algum pertence da vítima; que a vítima era segurança, mas não sabe se ela estava armada; que confirma apenas que reconheceu as características físicas do acusado; que confirma integralmente seu depoimento prestado às fls. 17/18; (...); que no momento dos fatos estavam o depoente, André, Elias Vitor e o Adriano na frente do portão conversando; que dois indivíduos chegaram e anunciaram o assalto; (...)”.

Também esse depoimento não resolve definitivamente a autoria, mas fornece elemento indiciário. A testemunha descreveu a abordagem e o disparo, apontou a presença de outro indivíduo e confirmou reconhecimento das características físicas do acusado.

Elias Vitor Brambati Sobrinho apresentou relato convergente:

“(...) que estava presente no dia; que estavam o depoente, João, Francis, André e Adriano; que estavam no horário de saída; que dois indivíduos chegaram; que apenas um indivíduo estava armado; que a arma foi apontada apenas para Adriano; que não viu a arma de Adriano a mostra;(...);que quando Adriano levantou os braços, o indivíduo atirou; que viu apenas outro indivíduo revistando Adriano; que o indivíduo que estava com a arma possui as mesmas características da pessoa da foto de fl. 37;que apenas não confirma que visualizou o outro indivíduo pegando a arma do Adriano; que só viu ele vasculhando a cintura de Adriano; que confirma seu depoimento na esfera policial, com exceção da última ressalva; que ficou parado no momento dos fatos; (...); que não sabe se Adriano possuía inimigos ou que tivesse recebendo ameaças; (...)”.

A convergência entre os depoimentos é relevante.

As testemunhas descrevem dois agentes, abordagem repentina, vítima sem reação, arma apontada para Adriano, disparo após a vítima levantar as mãos e subsequente revista ou retirada da arma. Essa harmonia dá suporte à dinâmica narrada na denúncia e afasta, para a fase de pronúncia, a alegação de absoluta ausência de elementos de autoria.

A defesa insiste na nulidade do reconhecimento fotográfico. De fato, reconhecimentos fotográficos devem ser examinados com cautela, sobretudo quando não observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Tal prova não pode, isoladamente, sustentar juízo condenatório nem substituir prova judicializada. Entretanto, a irregularidade ou fragilidade do reconhecimento não conduz automaticamente à impronúncia quando há outros elementos independentes de corroboração.

É exatamente o que ocorre.

O reconhecimento fotográfico não aparece como fundamento único.

As testemunhas foram ouvidas em juízo e, sob contraditório, narraram a dinâmica delitiva e apontaram semelhanças físicas.

Além disso, a investigação mencionou imagens de videomonitoramento, informações recebidas, fuga do sistema prisional no mesmo dia, deslocamento do acusado para Guarapari e permanência na residência de Iara Cristina Guimarães Vieira.

O delegado Marcos Nery Filho, ouvido em juízo, afirmou:

“(...) que conseguiu as imagens da KS; que a vítima estava conversando com três pessoas; que a ação foi exclusivamente à pessoa de Adriano; que foi uma ação bastante rápida; que o segurança foi abordado e não esboçou qualquer reação; que os indivíduos pegaram a arma dele e cometeram o homicídio; que os indivíduos fizeram uso de uma rua lateral para parar a moto; que eles fugiram depois com essa moto; que a moto acredita que foi a mesma encontrada na residência da acusada Iara; que era uma CG preta; que Charles no mesmo dia em que fugiu do regime semiaberto foi para a casa de Iara; que o esposo da Iara cumpriu pena junto com oito do Charles; que o tio do Charles, Márcio, tem uma forte ligação com o PCC; que Márcio era um dos responsáveis por angariar sócios do PCC no Estado e coordenar ações violentas; que por Márcio ter contato com Iara e esta ser amiga de Andressa Silva, que é esposado Márcio, Charles conseguiu refúgio na casa da Iara; que depois, Charles e outro indivíduo que não foi identificado, foram até a distribuidora KS e cometeram esse crime; que infelizmente não conseguiram descobrira motivação dos executores em ceifar a vida de Adriano;que tiveram algumas teorias no caso; que tudo bem que houve a subtração da arma, mas sua teoria é de que Adriano (vítima) de uma certa forma contribuía com a polícia no Bairro São Gabriel e no Bairro Bela Vista, vez que ele era segurança e ficava vendo a movimentação(...); que ele tinha muita amizade com policiais; que outra tese seria de queima de arquivo (...); que as imagens demonstram claramente que as ações foram dirigidas diretamente contra Adriano;(...)”.

O mesmo depoimento também registra que a investigação chegou ao recorrente por soma de dados, e não apenas pela fotografia:

“(...) que após conseguirem as imagens, receberam informações no bairro a respeito dos autores; que viram nas imagens que os autores seriam uma pessoa de cor branca e outra de cor negra (31min40seg); que começaram a comparar as características das pessoas vistas nas imagens com o banco de dados de pessoas com passagens pela polícia (31min50seg); (...); que as características de Charles batia com as características do autor do crime e chegou uma denúncia dizendo que Charles estaria em Guarapari; que começaram a trabalhar com essa possibilidade e verificaram que Charles havia fugido no mesmo dia dos fatos juntamente com uma pessoa de cor negra; que Charles pela estatura e o jeito de andar nas imagens, foi identificado como o principal suspeito; (...); que no primeiro momento o indício que recaiu sobre Charles foi em razão de denúncias e informações passadas para a polícia;(...)”.

Esses elementos não autorizam conclusão condenatória nesta fase, mas bastam para demonstrar que há base indiciária plural.

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico, ainda que considerada sob máxima cautela, não esvazia todo o conjunto probatório.

A prova oral colhida em juízo, as imagens mencionadas pela investigação, a compatibilidade física apontada por testemunhas, a fuga no mesmo dia e o deslocamento para Guarapari constituem suporte suficiente para que a autoria seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Também não prospera o pedido de impronúncia ou despronúncia por insuficiência probatória.

A impronúncia pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. Aqui, a materialidade é segura, e a autoria conta com elementos que ultrapassam conjecturas.

O que existe é controvérsia, não vazio probatório.

A versão defensiva, no sentido de negativa de autoria e permanência do recorrente na residência de Iara no horário dos fatos, foi considerada. Contudo, essa narrativa convive com depoimentos presenciais, informações de investigação e circunstâncias temporais que indicam possível presença do acusado em Guarapari após fuga do sistema prisional.

A escolha entre versões antagônicas, quando ambas encontram algum suporte nos autos e inexistente prova inequívoca de inocência, deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, não há fundamento para absolvição sumária, caso compreendido o pedido defensivo em tal extensão.

O art. 415 do Código de Processo Penal exige prova de inexistência do fato, prova de não ser o acusado autor ou partícipe, atipicidade ou causa manifesta de exclusão do crime ou de isenção de pena. Nenhuma dessas hipóteses se apresenta de modo inequívoco.

As qualificadoras também devem ser mantidas.

A acusação descreve crime praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. As testemunhas afirmaram que Adriano estava ao final do expediente, conversando com colegas, que levantou as mãos, que não reagiu e que foi atingido por disparo após abordagem repentina. Não se verifica manifesta improcedência das qualificadoras. Por isso, eventual exclusão neste momento representaria indevida subtração da competência constitucional do Júri.

Quanto aos crimes conexos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso não apresenta impugnação autônoma capaz de infirmar a pronúncia. Ainda assim, as peças indicam elementos relacionados à fuga do sistema prisional, auxílio prestado por pessoas próximas, interceptações telefônicas, supostos vínculos com organização criminosa e participação de Alana Silva Chagas, apontada como menor.

Esses dados bastam, neste juízo de admissibilidade, para manutenção da remessa dos delitos conexos ao órgão competente, sem prejuízo de exame exauriente em momento próprio.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida. A prova produzida não autoriza juízo condenatório antecipado, mas também não permite afastar, desde logo, a competência do Tribunal Popular. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. As fragilidades apontadas pela defesa, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico, deverão ser valoradas pelo Conselho de Sentença, à luz do contraditório e da plenitude de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)